Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742275-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOL AGRAVADO: ESPOLIO DE CICINATO JOSE SOL REPRESENTANTE LEGAL: ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOL D E C I S Ã O ESPÓLIO DE CICINATO JOSÉ SOL, representado por sua inventariante, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário, indeferiu o pedido do recorrente de reserva de bem para quitação de tributos devidos (IPTU, TLP, ICMS). Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) aplicação do artigo 663 do Código de Processo Civil, que permite a reserva de bens componentes do espólio para a preservação dos interesses dos credores, bem como a desnecessidade de anuência do credor. Por conta disso, entende “equivocado colocar empecilho na partilha.” Sem preparo, face a isenção legal. Intimada, a Fazenda Pública aduz a perda do objeto do recurso, tendo em vista a quitação dos tributos devidos ao Distrito Federal (IPTU/TLP e ICMS). Informa ainda o lançamento do ITCMD. (ID 44358340) Em manifestação, a parte agravante alega a perda parcial do objeto, remanescendo interesse na análise da alegação de que os débitos surgidos após 2013 não podem ser atribuídos ao falecido ou ao espólio. É o relatório. Conforme confirmação das partes litigantes, houve a quitação dos débitos tributários devidos pelo espólio à Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme comprova a certidão de ID 1522242, subsistindo apenas o débito relativo ao Imposto de Transmissão Causa Mortis. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, no tocante ao pleito de reserva de bem para quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio. Nesse contexto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nessa parte. Quanto ao Imposto de Transmissão Causa Mortis, o seu pagamento não foi determinado pelo Juízo de origem, ao reverso, na decisão de ID 1366729163, ressalvou que "não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do ITCD, nos termos do artigo 662 do CPC". Portanto, ausente interesse recursal do agravante em relação à questão. Além disso, a alegada impossibilidade de atribuir ao espólio a responsabilidade pelo pagamento dos tributos cobrados pelo Distrito Federal a partir do falecimento do falecido não foi objeto de análise na decisão recorrida. E, como sabido, o recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Assim, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, precedentes desta Relatoria: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO PENHORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. No caso, embora a parte executada tenha garantido o Juízo tão somente visando a obtenção da suspensão dos atos executivos, em caso de improcedência total ou parcial dos pedidos contidos nos Embargos à Execução, os valores depositados deverão ser convertidos em penhora e utilizados para o pagamento da dívida executada. 3. Tratando-se de mera Decisão Interlocutória não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. (Acórdão 1363605, 07175168820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o pedido não pode ser conhecido no presente recurso, pois não foi objeto de análise pelo Juízo de Origem na decisão recorrida. Nesse contexto, DEIXO DE CONHECER o recurso, em relação às referidas matérias. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator